Tribunal: TJSP
Processo: 2296753-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão recorrida que remove o inventariante, bloqueia bens do espólio e nomeia outra herdeira para o cargo, em razão de aparente gestão temerária do inventariante – Inconformismo do inventariante – Parcial acolhimento – Inventário judicial dos bens deixados por empresário em favor de quatro herdeiros filhos – Testamento em que indica um dos filhos como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão recorrida que remove o inventariante, bloqueia bens do espólio e nomeia outra herdeira para o cargo, em razão de aparente gestão temerária do inventariante – Inconformismo do inventariante – Parcial acolhimento – Inventário judicial dos bens deixados por empresário em favor de quatro herdeiros filhos – Testamento em que indica um dos filhos como inventariante, o qual faz a abertura do inventário e é nomeado inventariante – Coerdeira que alega conduta do inventariante prejudicial ao espólio, envolvendo alteração contratual da empresa constituída pelo autor da herança – Inventariante que, de sócio minoritário, com pouca participação nas quotas sociais, passa a deter a totalidade das quotas, em aparente prejuízo ao princípio da igualdade de quinhões – Cabimento da tutela de natureza cautelar, que bloqueia as quotas sociais e também os ativos financeiros, como medida idônea a preservar o acervo hereditário, até final partilha – Mérito da controvérsia sobre a validade da alteração e do método de liquidação da participação societária que é objeto de ação judicial específica, em andamento perante Vara Empresarial, e também de procedimento arbitral - Alegação de inaptidão da coerdeira para o exercício da inventariança, em razão de conflito de interesses – Ajuizamento por ela de algumas demandas contra o espólio – Acolhimento – Conflitos que surgiram muito antes do óbito do genitor e que não são pontuais, mas que abarcam disputas patrimoniais relevantes, a desrecomendar a nomeação de curador especial – Nomeação de inventariante dativo que se mostra adequada no caso, tendo em vista a formação de dois grupos antagônicos de herdeiros, altamente belicosos e que atuam em desfavor do exercício da inventariança pelo grupo rival – Processo em que os dois grupos já exerceram a inventariança e não conseguiram desenvolver a contento o munus – Decisão pela nomeação de inventariante dativo que foi objeto de outro recurso de agravo, julgado em conjunto com o presente, no sentido de se manter o inventariante dativo, profissional neutro e em melhores condições de cumprir o encargo – Inocorrência de retratação - Decisão parcialmente reformada - DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.